Tribunal: TJBA
Processo: 8026508-28.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026508-28.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES

APELADO: CGM PATRIMONIAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO D
O BANCO

CREDOR HIPOTECÁRI
O
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. QUITAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL PELO CONSUMIDOR. EXPEDIENTES INSERTOS NOS AUTOS COMPROVAM O INTEGRAL ADIMPLEMENTO. VENDA REALIZADA MEDIANTE PAGAMENTO A VISTA. AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO DA HIPOTECA. ATO ILÍCITO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 308 DO STJ. CUSTAS CARTÓRIAS E ADOÇÃO DAS MEDIDAS PARA BAIXA DA HIPOTECA DEVEM SER IMPOSTAS AO AGENTE FINANCEIRO NO CASO CONCRETO. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. PRETENSÃO DEVE SER POSTULADA EM AÇÃO PRÓPRIA A SER MOVIDA EM DESFAVOR DA DEVEDORA HIPOTECÁRIA NÃO INTEGRANTE NESTE LIDE.
RECURSO
DOS AUTORES
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO
DO RÉU NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8026508-28.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, na qual figura como partes
apelante e apelada,
CGM PATRIMONIAL LTDA E OUTROS e BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Sala das Sessões, de de 20
21
.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4